Tribunal: CARF
Processo: 16007.000034/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000034/2010-54
ACÓRDÃO
9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
COCAM CIA DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000034/2010-54
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3302-007.253, de 18 de junho de 2019, fls. 1.257 a 1.2801, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato (“pseudo-atacadistas”
ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se operação de compra simulada e
mantém-se a operação de compra dissimulada, por ser válida na substância e na
forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE PESSOA
FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA.
COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA
PARCELA DO CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de aquisição
do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e a
contribuinte e que as operações de compra entre as pessoas jurídicas inidôneas e
a contribuinte, acobertadas por notas fiscais “compradas” no mercado negro do
referido documento, foram simuladas com a finalidade exclusiva de gerar crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000034/2010-54
3
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.

Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os custos de aquisição de embalagens para transporte, indicando como
paradigma o Acórdão no 9303-007.845.

O Recurso não foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 1.296/1.301,
tendo decisão sido atacada pelo Agravo de fls. 1.312/1.320.
O Despacho em Agravo de fls. 1.332/1.355 manteve a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial, sendo ela atacada pelos Embargos de Declaração de fls. 1.351/1.355.
A admissibilidade do Recurso Especial somente ocorreu por meio do Despacho em
Agravo de fls. 1.358/1.364 face à incorreção encontrada após a análise dos despachos de agravo e
de exame de admissibilidade do Recurso Especial quando comparados com as petições do recurso
especial e do agravo, notadamente diante da alegação da Fazenda Nacional de ausência de
uniformidade de tratamentos entre o presente feito e o processo n.o 16007.000064/2010-64,
processo este que apresenta absoluta identidade com este e que tivera seu Recurso Especial
admitido após a interposição de agravo.
A matéria admitida para análise por este colegiado foi a “possibilidade de tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de aquisição de
embalagens”.
Em síntese, sustenta a Fazenda Nacional que
 o acórdão recorrido incorreu em erro ao entender que o custo com
embalagens deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não
cumulativo de PIS e COFINS;
 as embalagens de transporte não podem ser consideradas insumos, por não
serem incorporados ao produto no processo de industrialização;
 o acórdão paradigma (9303-007.485) entendeu que as embalagens não
podem ser consideradas insumos, uma vez que são utilizadas após a
finalização do processo produtivo;
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000034/2010-54
4
 é inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com
embalagem para transporte, por absoluta falta de previsão legal.

Sustenta a Recorrente, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial não deve ser
admitido por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados. No mérito alega que:
 os materiais de embalagem em questão são essenciais para a atividade da
Recorrida e utilizados diretamente nos produtos fabricados;
 os itens classificados como material de embalagem são utilizados
diretamente nos produtos fabricados pela Recorrida, sendo de extrema
relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
o Abraçadeira nylon 649-22-S, utilizada no fechamento dos sacos
plásticos nos quais os produtos freeze dried ou spray são exportados;
o Chumbo para lacre n. 10, utilizada no fechamento de baldes de
extrato de 20 litros (lacração dos fios de arame) utilizados na linha de
envasamento de extrato;
 todos os produtos a partir dos quais a Recorrida apropriou créditos, inclusive
os materiais de embalagens (abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, cola e
elástico), foram utilizados diretamente na atividade produtiva das
mercadorias fabricadas, ou seja, fazem parte dos produtos, estando em
conformidade com o que dispõe o art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003;
 as embalagens de que se cuida são próprias da etapa produtiva na qual a
Recorrida se encontra.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial às fls. 1.375/1.389, tendo a ele sido
negado seguimento pelo Despacho de Admissibilidade fls. 1.501/1.508. A decisão foi atacada pelo
Agravo de fls. 1.516/1.526 e mantida pelo Despacho em Agravo de fls. 1.539/1.544.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000034/2010-54
5
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

A decisão recorrida sufragou o conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo tomador do crédito, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
No caso concreto, sob os auspícios desse conceito, debruçando-se sobre as glosas
dos créditos controvertidas pelo recorrente, relacionados a (i) materiais de embalagens
(abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, etc.), (ii) materiais auxiliares/produtos químicos como ácido
fosfórico e paracético, (iii) combustíveis, como gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de
café, querosene, sebo bovino, serragem, (iv) além de motores elétricos, sob a alegação de que não
se subsumiriam ao conceito de insumo, a decisão recorrida apoiou-se nas informações prestadas
pela recorrente no decorrer do procedimento fiscal e considerou que restou evidenciado que a
referidos produtos seriam utilizados na geração de energia elétrica e térmica (vapor), energia essa,
utilizada em suas caldeiras para a produção de café solúvel e derivados, assim como a utilização
dos produtos químicos para o tratamento de água das caldeiras e em teste laboratoriais.
Concluiu que os referidos itens podem ser considerados como insumo, segundo o
conceito adotado, “...pois essenciais para o desenvolvimento da atividade da recorrente, sem os
quais não haveria viabilidade para sua produção.” Arrematou:
Destarte, as glosas realizadas pela fiscalização e mantidas na decisão recorrida,
quanto a conceituação de referidos produtos como não sendo insumos, devem
ser revertidas e garantido o crédito outrora pleiteado.
Não obstante, quanto a alegação de que os motores elétricos deveriam ser
considerados como insumos, entendo, com base nas premissas acima elencadas,
que não deve prosperar, havendo a necessidade de se manter as glosas quanto ao
referido item.

O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845, por seu turno, apresenta a
seguinte ementa quanto ao tema sob análise:
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000034/2010-54
6
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens
que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.

Colhe-se do voto do Relator, i. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:

Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acordo com
o Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser considerados
insumos, conforme verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir
reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens
e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (destaques do
original)

Cotejando os arestos confrontados, entendo não haver similitude fática mínima e
divergência de entendimento quanto à possibilidade de creditamento sobre os custos incorridos
com embalagens para transporte, haja vista não haver na decisão recorrida qualquer afirmação
quanto a tratar-se de matérias de embalagem para o transporte das mercadorias.

Desta forma, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Dispositivo

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.461 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000034/2010-54
7
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1558
DF CARF MF
Original